Tribunal: STF
Processo: HC 233759
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Habeas corpus. Livre distribuição por prevenção ao Colegiado. Proposta de redistribuição. Incidência do art. 77-D do RISTF c/c art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF nº 706/2020.  Redistribuição por prevenção. 



    1. Trata-se habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. O Ministro Edson Fachin submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “1. Certifica a Coordenadoria de Processamento Inicial (eDOC 6) ser o presente processo de competência de um dos integrantes da Segunda Turma desta Suprema Corte, nos termos do art. 10 do RISTF, tendo em vista este órgão colegiado haver proferido julgamento no âmbito do RHC 208559, sob a relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski.



    2. De outro lado, todavia, com a composição da Segunda Turma completa, compreendo, s.m.j., não se justificar a livre distribuição, dos feitos correlacionados ao referido recurso ordinário, por existir previsão regimental específica, prevista no art. 38, IV, “a”, do RISTF, no sentido de que o Relator é substituído, em caso de aposentadoria, pelo Ministro que vier a ocupar sua vaga. Assim já decidido, aliás, em caso análogo, pela então Presidente desta Suprema Corte, a eminente Ministra Rosa Weber, no RMS 27.182 proferida em 25.11.2022. Na ocasião, deliberou-se que “Julgamento iniciado no âmbito da Segunda Turma. Art. 10, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. [...] Prevenção do Órgão Fracionário. Substituição da relatoria. Aposentadoria do Relator. Art. 38, IV, “a”, do RISTF. Ocupante atual da cadeira. Redistribuição”.



    3. Dessarte, diante da transferência do eminente Ministro Dias Toffoli para integrar a Segunda Turma, na vaga antes ocupada pelo Ministro aposentado, encaminhem-se os autos à Presidência desta Suprema Corte, para análise da latitude da prevenção em questão.”



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Neri Luiz Miqueloto contra decisão proferida no julgamento do HC 853.417/STJ, tem entre suas origens o processo nº 9137856-82.2015.8.24.0000 (“Operação Fundo do Poço/SC”; doc. 2). 



    Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens cadastradas e mencionada operação Policial retornou os seguintes processos: 



    1) HC 120.860 – Livre distribuição em 23/12/2013 ao Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, negado seguimento em 18/02/2014 e transitado em julgado em 28/02/2014. 



    2) RHC 208.559– Distribuído ao Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, em 09/11/2021, por prevenção ao HC 120.860, não provido em 12/11/2021, agravo regimental não provido em 18/12/2021 pela E. 2ª Turma do STF, embargos rejeitados em 02/03/2022 e em 04/04/2022, transitado em julgado em 29/03/2022. 



    3) HC 231.511 – Distribuído ao Sr. Ministro Nunes Marques, por prevenção de Turma (RHC 208.559), negado seguimento em 22/08/2023 e transitado em julgado em 30/08/2023. 



    Ao distribuir o presente HC nº 233.759, em 10/10/2023, esta Coordenadoria, constatando não ter ocorrido a substituição de relatoria (art. 38, IV, a) no HC 120.860 nem no RHC 208.559, bem como o trânsito em julgado do HC 231.511, aplicou, salvo melhor juízo, o disposto no art.10, caput, c/c §4º, do mesmo dispositivo do RISTF...”



      4. Muito embora considere que a hipótese não deve ensejar a substituição eventual da relatoria, nos termos do art. 38, IV, a, do RISTF (sugerida na manifestação do Min. Edson Fachin), o caso é de redistribuição do feito. 



      5. Como regra geral, prevalece neste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que as regras de distribuição por prevenção contidas no regimento interno são sucessivas. De modo que somente deve incidir a prevenção da Turma (art. 10) na impossibilidade de aplicação de alguma das regras específicas de prevenção do relator (arts. 66 a 77-D). Veja-se, nessa linha, decisão proferida pelo Plenário do STF, na Questão de Ordem no HC 84.263-AgR, Rel. Min. Nelson Jobim: 



    “QUESTÃO DE ORDEM EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO DO RELATOR OU DA TURMA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 10 E 69 DO RISTF. REGRAS SUCESSIVAS DE PREVENÇÃO. 1. A regra geral de distribuição de feitos por prevenção no STF observa a norma contida no art. 69 do RISTF e obedece ao critério do relator do processo. 2. Na impossibilidade de aplicação dessa norma regimental (nos casos, por exemplo, de declaração de suspeição ou impedimento do relator, aposentadoria, saída do Tribunal), passa-se à incidência do art. 10 do RISTF (prevenção da Turma). 3. As regras de distribuição por prevenção contidas no RISTF são sucessivas (somente se aplica a prevenção da Turma na impossibilidade de aplicação da regra de prevenção do relator). 4. Não há no âmbito do STF a existência de turmas temáticas, o que alteraria a ordem de sucessão das regras de distribuição por prevenção. Agravo regimental desprovido.” (grifos acrescidos)



      6. No caso de que se trata, conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria deste Tribunal, o presente habeas corpus tem por alvo o mesmo procedimento criminal do qual se originou o questionamento feito no HC 231.511, recentemente distribuído e julgado pelo Min. Nunes Marques. Assim, a hipótese atrai a incidência da regra prevista no art. 77-D do RISTF, combinado com o art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF nº 706/2020, cujo teor reproduzo:



    RISTF: “Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.”



    Resolução STF nº 706/2020: “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”.



    7. Não bastasse isso, considerando o conhecimento da causa pela Segunda Turma (RHC 208.559), a redistribuição do feito por prevenção ao HC 231.511, Rel. Min. Nunes Marques, igualmente preenche a finalidade do art. 10 do RISTF, cujo teor reproduzo:



    “Art. 10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 9, de 8 de outubro de 2001) 



    § 1º Prevalece o disposto neste artigo, ainda que a Turma haja submetido a causa, ou algum de seus incidentes, ao julgamento do Plenário. 



    § 2º A prevenção, se não reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Procurador-Geral até o início do julgamento pela outra Turma. 



    § 3º Desaparecerá a prevenção se da Turma não fizer parte nenhum dos Ministros que funcionaram em julgamento anterior ou se tiver havido total alteração da composição das Turmas. 



    § 4º Salvo o caso do parágrafo anterior, prevenção do Relator que deixe o Tribunal comunica-se à Turma.”



    8. Diante do exposto, determino a redistribuição do presente habeas corpus por prevenção ao HC 231.511, sob a relatoria do Min. Nunes Marques. 



      Publique-se.



Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente